Tribunal: TJDFT
Processo: 0738641-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. APREENSÃO. LICENCIAMENTO. ATRASO. DESCONSTITUIÇÃO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO. PENHORA. NÃO CONFIGURADO.
1. Não há como permitir a liberação do veículo automotor ou desconstituir a restrição de circulação se a apreensão ocorreu por motivo estranho à decisão judicial, a exemplo de atraso no licenciamento.
2. Não há excesso de execução ou de penhora se os bens levados a hasta pública não são suficientes para quitar a dívida.
3. Agravo de instrumento desprovido.